Tribunal: TJMT
Processo: 0062585-47.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SEBASTIÃO FANAIA TEIXEIRA FILHO
EMBARGADO:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 62585/2019
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE VENCIMENTOS – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

EMBARGANTE:
SEBASTIÃO FANAIA TEIXEIRA FILHO
EMBARGADO:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Sebastião Fanaia Texeira Filho opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 107492/2017, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna (fl. 165-TJ):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE VENCIMENTOS – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal não alcança os empregados das sociedades de economia mista, regidos pela CLT, aplicando-se apenas aos detentores de cargo público, regidos por estatuto próprio.

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que deixou de apreciar devidamente a estabilidade de emprego público, pois o confunde com cargo público.
Assevera que foi contratado pela SANEMAT – Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso –, em 1980 e que, em 2002, a AMSS realizou concurso público para efetivar os servidores e colocá-los à disposição da SANECAP, certame no qual foi aprovado para exercer a mesma função, detendo, portanto, estabilidade no Serviço Público.
Discorre sobre o seu direito à estabilidade de ocupante de emprego público.
Por tal razão pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja atribuído o efeito modificativo ao julgado, para sanar a omissão apontada e, de consequência, prover o Apelo, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
O Embargado, fls. 177/179, apresenta a manifestação, sustentando a inexistência de omissão no acórdão embargado.
Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Turma Julgadora.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, Sebastião Fanaia Texeira Filho opôs Embargos de Declaração ao acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 107492/2017, de minha relatoria.
Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Embargante, no caso, sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que não apreciou, devidamente, a estabilidade no emprego público.
Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois o acórdão pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais o Embargante não possui o direito à estabilidade no aludido cargo público.
Assim, conclui-se que o Concurso Público n. 001/2001 vinculou os servidores, aprovados e nomeados, à SANECAP, por meio de contrato de trabalho regido pela CLT, tratando-se de emprego público, não havendo a possibilidade de aplicar ao Embargante a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, de incidência apenas aos servidores estatutários, ocupantes de cargos públicos.
Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 107492/2017.
Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração que o que se constata é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.
Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração, somente, se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.
Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)
Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
Ante o exposto, REJEITO este Recurso de Embargos de Declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR